Tribunal: TJBA
Processo: 8001585-30.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001585-30.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIZ OLIVEIRA LIMA FILHO e outros

Advogado(s)
:
LAURA COSTA GONZAGA, NATALIA ISABEL SILVA SALUSTIANO SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR, DA SAÚDE E DA CRIANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE SENSOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE. MENOR DIAGNOSTICADA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. TEMA REPETITIVO 1316 DO STJ. INVALIDADE DA EXCLUSÃO POR USO DOMICILIAR. CLASSIFICAÇÃO COMO PRODUTO PARA SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. LEI Nº 14.454/2022. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. A autora, meno
r
, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 desde a infância, buscou o fornecimento do sistema de monitoramento contínuo de glicose
FreeStyle
Libre, prescrito por médica especialista como indispensável ao controle glicêmico contínuo da enfermidade. O Juízo de origem entendeu que o equipamento não integraria o rol obrigatório da ANS e configuraria insumo de uso domiciliar excluído da cobertura contratual. A apelante sustenta a abusividade da negativa de cobertura, a imprescindibilidade do tratamento indicado, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a configuração de danos morais decorrentes da recusa indevida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode recusar o custeio do sistema
FreeStyle
Libre sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e exclusão contratual de insumos de uso domiciliar, bem como verificar a existência de danos materiais e morais decorrentes da negativa de cobertura.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

O direito à saúde da autora, adolescente portadora de enfermidade crônica grave, deve ser interpretado à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da prioridade absoluta assegurados pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

O conjunto probatório demonstra a existência de prescrição médica fundamentada indicando o sistema
FreeStyle
Libre como tratamento indispensável ao adequado controle metabólico da paciente, com prevenção de episódios graves de hipoglicemia e hiperglicemia.

O Tema Repetitivo 1316 do STJ consolidou o entendimento de que sistemas de monitoramento contínuo de glicose e infusão contínua de insulina constituem produtos para saúde, não se enquadrando na exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 relativa a insumos de uso domiciliar.

A Lei nº 14.454/2022 atribuiu caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da ANS, afastando a taxatividade absoluta anteriormente utilizada para restringir tratamentos prescritos com base em evidências científicas e indicação clínica individualizada.

A cláusula contratual que limita o fornecimento do dispositivo revela-se abusiva, por restringir direito essencial inerente à finalidade do contrato de assistência médica, em afronta aos
arts
. 47 e 51, IV, do CDC.

Reconhecida a ilicitude da negativa de cobertura, impõe-se o ressarcimento das despesas comprovadamente suportadas pela autora para aquisição do equipamento necessário ao tratamento.

A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial configura dano moral in
re

ipsa
, especialmente em se tratando de adolescente acometida por doença crônica que demanda acompanhamento contínuo e rigoroso.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 revela-se adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000334-32.2018.8.05.0104, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, Salvador, de
de
2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA